Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-61.2016.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000601-61.2016.8.14.0072
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE.

1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a incompetência da justiça estadual e a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, porém, em relação a tais alegações, entendo que não merecem acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF.

2- Quanto ao mérito, em relação a ausência de comprovação do medicamento, entendo que mais uma vez não merece acolhimento, pois, o autor, ora apelado colacionou documentos comprobatórios do seu quadro clínico e da necessidade de uso da medicação, conforme se infere do laudo médico (Num. 1026089 - Pág. 3/4) subscrito por especialista em pneumologia, consignando o acometimento de asma brônquica grave de difícil controle (CID J 45.9). Ademais, os laudos médicos apresentados eram recentes quando do ajuizamento da ação, sendo despiciendo a juntada de laudo atualizado, ante a gravidade da situação.

3- Da mesma forma, entendo que deve ser devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida. Digo isso, pois a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde, de acordo com entendimento da nossa Suprema Corte.

4- Quanto a alegação da teoria da reserva do possível, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão de tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5- No que se refere ao pedido de sobrestamento, entendo que não merece guarida, pois, o precedente citado (Recurso Especial n.º 1.657.156 (Tema 106) não se aplica ao feito, vez que a ação foi ajuizada no dia 05/02/2016, data anterior à publicação do acórdão, ocorrida em 04/05/2018. Ademais, quando do julgamento e análise de mérito do mencionado recurso, a 1ª Seção do STJ modulou os efeitos da decisão aplicando a tese fixada somente aos processos distribuídos após a data da publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

6- No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, entendo que, amparado pelo art. 1025 do NCPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos (art. 2º, 5º, 6º, 196, 198, § 1º e 2º da CF/88 e da Lei nº 8.080/90).

7- Em relação ao pedido de redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante, entendo que não merece cabimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

8- Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DOS RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia (Num. 1026106-Pág. 1/8) que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA Nº 0000601-61.2016.8.14.0072
ajuizada em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, confirmou os efeitos da tutela antecipada deferida e julgou procedente a presente ação.

A demanda foi originada pelo Ministério Público Estadual em favor de EDVALDO PINHEIRO CASTRO, informando que o mesmo é portador de asma brônquica grave de difícil controle (CID J 45.9), fazendo uso diário de SERETIDE 500/50, mas apresentou resposta ao uso do medicamento XOLAIR 150 mg, injetável, a cada 15 (quinze) dias, cujo tratamento foi interrompido em setembro de 2014 pela Secretaria Municipal de Saúde, gerando o agravamento no quadro clinico do paciente. Além da prescrição deste medicamento houve prescrição de SERETIDE 500/50 e BAMBAIR. Por esse motivo requereu a antecipação da tutela, a fim de que os Requeridos fornecessem a medicação XOLAIR 150 mg e BAMBAIR 20 ml, pelo prazo necessário ao tratamento da doença, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$-10.000,00 (dez mil reais), bem como pela procedência dos pedidos.

Juntou documentos.

Ao receber a inicial, o magistrado concedeu a liminar requerida (Num. 1026091 - Pág. 1/5).

Sobreveio sentença (Num. 1026106 - Pág. 1 a 8), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando assim procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“(...) Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, ratifico a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, devendo o Município de Medicilândia e o Estado do Pará, assegurarem, sob pena de imposição de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$10.000 (dez mil reais) ao paciente EDIVALDO PINHEIRO CASTRO o fornecimento imediato da medicação: Vacina XOLAIR 150 MG e BAMBAIR 20 ml ou outro que vier a lhes substituir).

Ambos os tratamentos medicamentosos devem ser fornecidos enquanto se fizer necessário ao tratamento do paciente. Deixo de condenar os Requeridos em custas, diante da isenção legal de que gozam.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo, dispensado o Reexame necessário nos termos do artigo 496, § 3º, III do Novo Código de Processo Civil.

P. R. I. C.

Medicilândia/PA, 29 de Maio de 2017.

MARCELLO DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito da Substituto

Respondendo pela Comarca de Medicilândia- P/A”

Inconformada a Fazenda Pública Estadual interpôs recurso de apelação (Num. 1026108 - Pág. 1 a 14; Num. 1026109 - Pág. 1 a 12; Num. 1026110 - Pág. 1 a 13), arguindo preliminarmente a incompetência da justiça estadual, e a sua ilegitimidade passiva.

No mérito, sustentou a necessidade de comprovação da eficácia médica do fármaco, bem como a ausência do medicamento na lista do SUS, bem como sustentou da necessidade de observância ao princípio da reserva da possível e à limitação orçamentária.

Impugnou, ainda, o alto valor da multa em caso de descumprimento, a necessidade de sobrestamento do feito e seu prequestionamento.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões ao recurso de apelo (Num. 1026113 - Pág. 1 a 11), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo, determinando em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 1215217 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a sentença ora reexaminada em sua integralidade. (Num. 3176692 - Pág. 1 a 12).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, pelo que passo a analisá-la.

Do exame dos autos, extrai-se que o Ministério Público Estadual ajuizou Ação Civil Pública visando garantir tratamento médico a nacional, ante seu risco de morte.

O Ente Público arguiu preliminarmente a incompetência absoluta do juízo, além da sua ilegitimidade passiva.

Em relação a tais alegações, entendo que não merecem acolhimento, pois, o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser dever do Estado lato sensu garantir o acesso à saúde, aqui englobando a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal. Logo, a competência para fornecimento de saúde aos cidadãos pertence, sem distinção, aos Entes da Federação, conforme determinado no art. 6º, art. 23, II e 196 da CF, abaixo transcritos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tanto é que o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral no RE 855.178 (Tema 793), quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto, a obrigação constitucional de prestar assistência à Saúde funda-se no princípio da cogestão, ou seja, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Por conseguinte, os serviços públicos de Saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, com direção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, em sentido amplo, garantir a todos a Saúde, não havendo, por conseguinte, se falar somente em responsabilidade do ente federal no que concerne ao fornecimento do medicamento objeto da ação ordinária.

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

(...) Conclui-se, portanto, que a proteção integral à saúde - obrigação garantida pela Carta Federal - é de competência comum entre os Entes da Federação, podendo o cidadão, assim, exigir de qualquer um deles o cumprimento desta prestação. Logo, tais alegações suscitadas pelo Estado do Pará não merecem prosperar, sendo competência da Justiça Estadual o processo e julgamento do feito.

Superada a preliminar proposta pelo Estado do Pará, passo a análise do mérito recursal.

No mérito, argumentou da ausência de comprovação que o paciente necessitaria do remédio XOLAIR 150 mg, injetável, além de insurgir-se devido ao elevado valor da multa em caso de descumprimento., requerer o sobrestamento do feito, arguir a aplicação da teoria da reserva do possível. E mais, alegou da ausência de comprovação do medicamento e a sua ausência da lista do RENAME.

Quanto a aplicação da teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

Da mesma forma, entendo ser devido o fornecimento de medicamento - ainda que não constante nas listas do SUS -, com base no art. 196 da CF/88, sobretudo diante da ponderação entre o direito à saúde com os demais princípios constitucionais que lhe são contrapostos, não podendo normas de hierarquia inferior prevalecerem em relação ao direito constitucional à saúde e à vida.

Nesse ponto, as razões recursais estão contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI N. 8.080/90. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 568 DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Na decisão agravada, negou-se provimento ao recurso especial por ser contrário ao entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, com aplicação do enunciado n. 568 da Súmula do STJ.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que "o chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ." (REsp 1.203.244/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/4/2014, DJe 17/6/2014).

III -
Entende-se, ainda, que o fato de o medicamento não constar na lista básica do SUS não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento em proteção ao direito à vida e à saúde previsto na Lei n. 8.080/1990, sobretudo na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou outro medicamento que poderia substituir aquele receitado. Precedentes: AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 12/5/2016; REsp 1.585.522/RO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/6/2016, DJe 17/6/2016.

IV - O Tribunal de origem concluiu que foi comprovada a necessidade do medicamento por meio de laudo médico. Alterar esse entendimento demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância especial ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

V - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1611955/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017)

“ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AUSÊNCIA NA LISTA BÁSICA DO SUS. PREVALÊNCIA DA LEI 8.080/90. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
Apresentado como único óbice ao fornecimento de medicamento, a ausência do fármaco na lista básica do SUS, embora possua registro na ANVISA, não exime o estado de prestar ao cidadão o necessário atendimento, em enlevo ao direito à vida e à saúde previsto na Lei 8.080/1990, máxime na hipótese dos autos, em que o ente estatal não indicou substituto.

2. "Não se pode admitir, consoante reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, que regras burocráticas, previstas em portarias ou normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos fundamentais como a vida e a saúde" (AgRg no AREsp 817.892/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2016). Recurso especial provido.” (REsp 1585522/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2016, DJe 17/06/2016)

Até porque a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir de fundamento para limitação do exercício do direito à saúde. Nesse sentido, a jurisprudência da C. STF:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. 2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade. Precedentes
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 926469 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 831915 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 03-05-2016 PUBLIC 04-05-2016)

Em relação a ausência de comprovação do medicamento, entendo que mais uma vez não merece acolhimento, pois, o autor, ora apelado colacionou documentos comprobatórios do seu quadro clínico e da necessidade de uso da medicação, conforme se infere do laudo médico (Num. 1026089 - Pág. 3/4) subscrito por especialista em pneumologia, consignando o acometimento de asma brônquica grave de difícil controle (CID J 45.9). Ademais, os laudos médicos apresentados eram recentes quando do ajuizamento da ação, sendo despiciendo a juntada de laudo atualizado, ante a gravidade da situação.

Portanto, há comprovação suficiente da necessidade da utilização dos medicamentos indicados na inicial, revestindo-se, o presente caso, de peculiaridades que exigem a flexibilização de normas burocráticas que não podem constituir óbice à obtenção de tratamento adequado (de alto custo) e digno por parte do cidadão hipossuficiente.

Requereu, ainda, a redução do valor da multa aduzindo-se ser exorbitante.

Entendo que não merece acolhimento, pois primeiramente trata-se de uma demanda urgente, que não pode ser que não pode esperar e outra, a multa só será cobrada em caso de descumprimento de ordem judicial, querendo-se dizer com isso que, se a Fazenda Pública obedecer a ordem judicial nada lhe será cobrado.

Não é por demais ponderar que, a decisão que fixa as astreintes não faz coisa julgada quanto ao valor, que pode, a qualquer tempo.

E ainda é certo aduzir que a multa prevista no art. 497, do CPC não se equivale à indenização, tendo como finalidade forçar a parte a cumprir a obrigação emanada da ordem judicial em que foi fixada.

Portanto, a meu sentir, não há excesso algum no valor das astreintes ora atacada, estando condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não gerando enriquecimento sem causa aos agravados.

Ademais, o valor da multa de todo modo poderá ser revisto caso se torne absolutamente desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, I, do Código de Processo Civil/2015.

No que se refere ao pedido de sobrestamento, entendo que não merece guarida, pois, o precedente citado (Recurso Especial n.º 1.657.156 (Tema 106) não se aplica ao feito, vez que a ação foi ajuizada no dia 05/02/2016, data anterior à publicação do acórdão, ocorrida em 04/05/2018. Ademais, quando do julgamento e análise de mérito do mencionado recurso, a 1ª Seção do STJ modulou os efeitos da decisão aplicando a tese fixada somente aos processos distribuídos após a data da publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

“(...) Portanto, não merecem guarida os argumentos do Estado do Pará, vez que ele está obrigado ao fornecimento de medicamento que não conste na lista do RENAME, cuja obrigatoriedade decorre da responsabilidade solidária dos entes públicos pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme consignado no Tema 793, com repercussão geral reconhecida pelo STF. Ressalta-se, ainda, que a lista do RENAME é exemplificativa e não pode servir como óbice ao exercício do direito à saúde, quando comprovada necessidade do uso da medicação.”

Aduziu, também, da necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (art. 2º, 5º, 6º, 196, 198, § 1º e 2º da CF/88 e da Lei nº 8.080/90.

No que se refere ao pedido de prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte, senão vejamos:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados acima.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS E NO MÉRITO, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente os comandos sentenciais, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 24 de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 02/09/2020